Tribunal: TJES
Processo: 0001058-41.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001058-41.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACAB SOARES MAGALHAES

APELADO: ILSA GALINI

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. INCONCLUSIVIDADE DO LAUDO PERICIAL. MÉRITO QUE DEMANDARIA ANÁLISE DE DIREITO DE TERCEIROS NÃO INCLUÍDOS NA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a ação possessória sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a impossibilidade de solução da controvérsia sem reflexo nos direitos de terceiros não integrantes da lide, conforme apontado no laudo pericial de engenharia. O apelante alegou cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença para realização de nova perícia por topógrafo, e, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedente o pedido de tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem julgamento de mérito, sem determinação de realização de nova perícia, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos são suficientes para reforma da sentença com julgamento do mérito pela procedência do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem julgamento de mérito se fundamenta na inconclusividade do laudo pericial quanto às divisas dos lotes envolvidos e na constatação de que a solução da lide afetaria direitos de terceiros, não configurando cerceamento de defesa, pois a realização de nova perícia não afastaria o reflexo na esfera jurídica de terceiros estranhos à demanda.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer que o indeferimento de provas consideradas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da causa não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando fundado no princípio da persuasão racional do magistrado (art. 370, CPC).

5. Em demandas possessórias, a controvérsia deve limitar-se à posse, sendo inadmissível a discussão sobre o domínio, salvo em casos excepcionais. No caso concreto, a ausência de comprovação inequívoca da posse pelo autor impede o julgamento do mérito.

6. Eventual reanálise do mérito, ante dita conclusão, esbarra no óbice de se reformar a sentença para julgamento de improcedência, ou seja, na vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A extinção de ação possessória sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, eis que o julgamento da lide afetaria direitos de terceiros que não integram a lide.

2. A realização de nova perícia nos autos é desnecessária, posto que eventual elucidação das divisas não afastaria o reflexo da questão na esfera jurídica de terceiros estranhos à demanda.

3. Em demandas possessórias, é indispensável a comprovação inequívoca da posse pelo autor, sendo insuficiente o mero indicativo de domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.210, § 2º, e 1.196; CPC/2015, arts. 330, I, 370, parágrafo único, 485, IV, 560, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000527-31.2016.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0017473-98.2018.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001058-41.2017.8.08.0035

APELANTE:

ACAB SOARES MAGALHÃES

APELADA:

ILSA GALINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ACAB SOARES MAGALH
Ã
ES
, contra r. sentença id. 10520995, preferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito na forma do art. 485, IV do CPC.

Nas suas razões (id. 10520998), pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para nomeação de novo perito com capacidade técnica para realização do trabalho, bem como, subsidiariamente, que a sentença seja reformada para que o pedido reste julgado procedente ante a prova da turbação da posse.

Contrarrazões apresentadas em id. 10521001, na qual a apelada argumenta que a sentença merece ser mantida, eis que baseada na conclusão do laudo pericial de que o terreno do autor pode ter sido invadido pelo vizinho Marcos Givisi, tomando mais da metade do lote 17, logo a ação possessória não poderia decidir sobre questões atinentes a pessoa que não integra a relação processual. Assim, a parte refuta a tese recursal e pugna pelo seu desprovimento.

P
ois bem
.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo registro que o recurso sob análise não merece acolhimento.

No direito positivo, o conceito de posse é dado pelo artigo 1.196 do Código Civil, ao considerar possuidor “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.”

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio [...].
1
.

Portanto, sendo a ação de interdito proibitório uma demanda possessória, faz-se mister registrar que sua discussão deverá cingir-se a averiguação da posse sobre o imóvel objeto de discussão, bem como acerca da existência de turbação ou esbulho,
ex vi
do art. 567 do CPC.

No caso dos autos, o juízo singular, ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, pautou-se nos seguintes fundamentos:

“Requerente e requerida disputam a respeito da linha divisória de seus lotes.

Ao requerente pertence o lote n.º 17 (adjacente ao lote 19).

À requerida pertence o lote n.º 19. (adjacente ao lote 17).

Ambos os lotes pertencem à quadra 67.

O laudo pericial mostrou-se inconclusivo, ao afirmar que “Não é possível tecnicamente apenas com trena (sem serviços de topografia) estabelecer marcos divisórios entre as propriedades”.

Justifica posteriormente o ilustre Perito que a implantação da quadra 67 (com os lotes 17 e 19 objeto da ação) diverge da planta do loteamento estando totalmente diversos fisicamente.

Também sugere que o terreno do autor pode ter sido invadido pelo vizinho Marcos Givisi, tomando mais da metade do lote 17.

Por fim, esclarece que para a exata constatação seria necessário o levantamento topográfico de todos os imóveis da quadra 67, em especial a possível inconsistência dos lotes do Sr. Marcos Givigi (lotes 15 e 16), vizinho do autor (lote 17).

Considerando-se que cada lote tem uma medida frontal de 12 metros, os lotes n.ºs 15 e 16 do vizinho Marcos Givigi não poderiam, em tese, ter uma soma superior a 24 metros.

A perícia, contudo, revelou que a soma das metragens dos lotes n.ºs 15 e 16 somam quase 31 metros.

Por outro lado, a mesma perícia revelou que o lote da requerida, mostrado em formato irregular na planta do loteamento, não mais mantém essas características.

A prova oral produzida, por sua vez, não me pareceu segura o bastante para dirimir as dúvidas de ambas as partes, em especial porque cada parte justifica o respectivo direito com base na planta.

Ou seja, somente com base nas alocações físicas no confronto com a planta de loteamento (inexata) não será possível delimitar com exatidão o marco divisório das propriedades do autor e requerida.

Mormente porque o julgamento da presente lide, para ser preciso, alcançaria a esfera jurídica de outras pessoas não integrantes da lide.”

Tal conclusão, por sua vez, não inquina o pronunciamento judicial de nulidade por cerceamento de defesa, como pretende a parte apelante.

Este E. tribunal de Justiça, inclusive, tem entendido que ao indeferimento de provas inúteis não macula o julgamento de nulidade por cerceamento. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE INSPEÇÃO JUDICIAL
. DESNECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E CONTRADITÓRIO EXERCIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL LITIGIOSO NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA A NON DOMINO QUE NÃO GERA EFEITOS. TERRENO CUJA POSSE ERA EXERCIDA PELO FALECIDO GENITOR DO REQUERIDO E POSTERIORMENTE PELOS HERDEIROS. POSSE INJUSTA DOS APELANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, orienta que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova. 2)
Partindo da premissa que a resolução da ação de reintegração de posse está atrelada à comprovação do exercício anterior da posse, no esbulho ocorrido e sua data, nos termos do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, corretamente o magistrado a quo concluiu pela desnecessidade da produção da prova pericial e da realização da inspeção judicial na área litigiosa
, uma vez que nenhuma delas teria o condão de subsidiar a formação do convencimento do julgador acerca da posse da propriedade em litígio. Preliminar rejeitada. 3) Muito embora o apelado tenha tido a oportunidade de colacionar os documentos impugnados no momento da apresentação da contestação, é certo que estes não eram indispensáveis à propositura da ação – provas juntadas pelo requerido –, foi respeitado o contraditório quando a parte contrária se manifestou a respeito delas em memoriais e nestas razões recursais e o apelado não agiu de má-fé ao colacioná-los extemporaneamente, já que apenas teve a intenção de reforçar que a área litigiosa estaria abarcada no imóvel cuja propriedade está registrada em nome de seu falecido genitor e que este e, posteriormente, seus herdeiros sempre exerceram a posse do local – fotografias, carnês de IPTU quitados, plantas do imóvel, registro da matrícula do imóvel no cartório extrajudicial, etc. –, razão pela qual deve ser mantida a admissão de sua juntada no feito. Preliminar rejeitada. 4) O pedido de reintegração de posse é formulado pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 do Código de Processo Civil. Para o reconhecimento da procedência do pleito de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove (i) a posse anterior do bem, (ii) o esbulho, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 5) Em demanda possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil. 6) Independentemente de a área litigiosa incorporar, ou não, os limites da propriedade registrada em nome do falecido genitor do apelado, conforme bem ponderou o juízo a quo, o recorrido logrou êxito em demonstrar que seu pai e, posteriormente, os seus herdeiros, exerciam a posse do local desde a década de 80 (oitenta), nos termos do art. 1.206 do Código Civil, até a “invasão” pelos recorrentes com base em compra e venda ineficaz perante os reais possuidores (a non domino), já que o objeto da alienação não era de posse do vendedor, bastando para tanto analisar a prova oral, os comprovantes de pagamento de IPTU e de energia elétrica em nome do de cujus justamente dos lotes que foram objeto da compra e venda apresentada pelos recorrentes. 7) O contrato de compra e venda da posse da área litigiosa ineficaz perante os reais possuidores do local (a non domino), as fotografias, orçamentos para construção da edificação nos lotes e a prova oral, não foram suficientes para demonstrar o exercício da posse anterior do imóvel pelos apelantes em relação ao apelado e sua família, de modo que não houve esbulho possessório pelo recorrido, mas, sim, pelos próprios recorrentes. 8) Recurso desprovido. (Data: 12/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000527-31.2016.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

Ademais, no caso concreto, a realização de perícia topográfica em substituição da perícia de engenharia não supriria a incontornável reflexo ao direito de posse de terceiros, estes não incluídos na lide.

Ante as alterações da quadra 67 em relação ao projeto original, embora o perito na área de engenharia não tenha podido precisar qual seria a posição devida dos marcos das divisas entre as partes, ficou evidente que outros terrenos vizinhos estão em evidente sobreposição ao do apelante, indicando que para se concluir pela turbação mediante tentativa de invasão da apelada seria necessário considerar os demais lados das divisas e identificação dos marcos.

Não se olvida que a presente ação não cuida de ação demarcatória, mas apenas possessória. Todavia, como o presente interdito visa afastar turbação em área de divisa, a discussão circundou suposta invasão, a qual o autor não cuidou de provar, ônus que competia ao mesmo a teor do art. 330, I do CPC. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DEMANDA POSSESSÓRIA. VALOR DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2.A medida de reintegração de posse somente deve ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4.
Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual
. 5. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, em regra, deve ser feito pelos percentuais expressos no art. 85, §3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, a depender do caso. A fixação da verba sucumbencial equitativamente fica, pois, restrita às hipóteses em que, inexistindo condenação e o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Precedentes do STJ. 6. O proveito econômico da demanda possessória corresponde ao valor do imóvel cuja reintegração se pretendeu. Precedentes do STJ. (Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0017473-98.2018.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Honorários Advocatícios).

Portanto, registro que a prova dos autos, oral e fotográfica, não é suficiente para reforma da sentença, com julgamento do mérito da ação, sob pena de se determinar a posse para uma das partes em detrimento de outra, sendo que a perícia de engenharia já indicou que as divisas do lote do apelante pelo outro lado é que dão indicativo de sobreposição, área ocupada por terceiro.

Por fim, eventual reforma da sentença para improcedência esbarraria no óbice da proibição da
reformatio in pejus
.

Face ao exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários na fase recursal por não terem sido arbitrados na origem.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 6120023459, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 22/06/2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001058-41.2017.8.08.0035

APELANTE: ACAB SOARES MAGALHÃES

APELADA: ILSA GALINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, procedeu à leitura de seu voto a fim de negar provimento à Apelação Cível interposta por Acab Soares Magalhães ao fundamento, em suma, de que inexiste, na hipótese, cerceamento de defesa, na medida em que:

“[...]
sendo a ação de interdito proibitório uma demanda possessória, faz-se mister registrar que sua discussão deverá cingir-se a averiguação da posse sobre o imóvel objeto de discussão, bem como acerca da existência de turbação ou esbulho,
ex vi
do art. 567 do CPC.

[...]
embora o perito na área de engenharia não tenha podido precisar qual seria a posição devida dos marcos das divisas entre as partes, ficou evidente que outros terrenos vizinhos estão em evidente sobreposição ao do apelante, indicando que para se concluir pela turbação mediante tentativa de invasão da apelada seria necessário considerar os demais lados das divisas e identificação dos marcos.

Não se olvida que a presente ação não cuida de ação demarcatória, mas apenas possessória. Todavia, como o presente interdito visa afastar turbação em área de divisa, a discussão circundou suposta invasão, a qual o autor não cuidou de provar, ônus que competia ao mesmo a teor do art. 330, I do CPC.
[...]

Portanto, registro que a prova dos autos, oral e fotográfica, não é suficiente para reforma da sentença, com julgamento do mérito da ação, sob pena de se determinar a posse para uma das partes em detrimento de outra, sendo que a perícia de engenharia já indicou que as divisas do lote do apelante pelo outro lado é que dão indicativo de sobreposição, área ocupada por terceiro.”

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu após a sustentação oral realizada pelo douto patrono do Apelante e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de negar provimento ao Apelo, principalmente em se considerando que, estando em discussão a posse e havendo a possibilidade de sobreposição de áreas, mister a delimitação adequada de cada área para se saber a extensão do domínio das partes, o que requer ação própria.

É como voto.